Tribunal: STJ
Processo: 0121645-32.2023.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 815658 - SP(2023/0121645-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: PRISCILA DA SILVA CARVALHEIRO (PRESO)
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO E OUTRO
VINICIUS CONCEICAO SILVA SILVA - BA042624
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO
. JUÍZO DE RETRAÇÃO APÓS RECURSO
HABEAS CORPUS
EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRÁFICO
DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL REALIZADA PELA
GUARDA CIVIL MUNICIPAL. TEMA 656 DO STF. REPERCUSSÃO GERAL.
POSSIBILIDADE DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LICITUDE DA
DILIGÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE PORTE DE DROGA
PARA
USO
PRÓPRIO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
DILAÇÃO
PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de São
Paulo contra decisão que reconheceu a nulidade de busca pessoal realizada por
guardas municipais, sob o fundamento de que a atuação extrapolou as atribuições
constitucionais da corporação.
2. A busca pessoal foi realizada durante patrulhamento de rotina, após a
pessoa abordada estar em atitude típica de traficância, e empreender fuga ao avistar
os guardas municipais, sendo posteriormente encontrada em posse de entorpecentes.
3. A Quinta Turma reconheceu a nulidade das provas obtidas na busca
pessoal, considerando que a atuação dos guardas municipais não demonstrou
relação direta e imediata com a proteção de bens, serviços ou instalações
municipais, e negou provimento ao agravo regimental interposto pelo Ministério
Público. Entretanto, após a interposição do recurso extraordinário pela instituição
acusadora contra o acórdão que desproveu o agravo regimental, o Excelentíssimo
Ministro Vice-Presidente desta corte determinou o retorno dos autos a esta turma
para eventual juízo de retratação, considerando que o recurso foi interposto com
fundamento no julgado do STF no RE n.
sob a sistemática da
608.588-RG/SP,
repercussão geral, e fixou a tese vinculante no Tema n.656.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em juízo de retratação, a fim de
adequar o julgamento desta corte ao Tema n. 656 do STF de eficácia vinculante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 656 da
Repercussão Geral, reconheceu a constitucionalidade do exercício de ações de
segurança urbana pelas guardas municipais, incluindo policiamento ostensivo e
Documento eletrônico VDA54531940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 27/02/2026 16:19:31
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: 6876e58f-ac6f-4858-bdf5-8b5cd11c0608

comunitário, desde que respeitadas as atribuições dos demais órgãos de segurança
pública previstos no
da Constituição Federal. A Suprema Corte fixou a
art. 144
seguinte tese vinculante: "É constitucional, no âmbito dos municípios, o exercício
de ações de segurança urbana pelas Guardas Municipais, inclusive policiamento
ostensivo e comunitário, respeitadas as atribuições dos demais órgãos de segurança
pública previstos no
da Constituição Federal e excluída qualquer atividade
art. 144
de polícia judiciária, sendo submetidas ao controle externo da atividade policial pelo
Ministério Público, nos termos do artigo 129, inciso VII, da CF. Conforme o § 8o,
da Constituição Federal, as
leis municipais devem observar as normas
art. 144,
gerais fixadas pelo Congresso Nacional".
6. A busca pessoal realizada por guardas municipais é legítima quando há
fundada suspeita e em policiamento ostensivo, conforme entendimento vinculante
do STF.
7. No caso concreto, não há elementos que indiquem desvio de função ou
usurpação de competências dos órgãos policiais, sendo legítima a atuação dos
guardas municipais na abordagem e busca pessoal, porque estes, ao verem a acusada
em atividade típica de tráfico de drogas, decidiram abordá-la; e esta, ao ver a
aproximação da viatura policial, buscou esconder-se em barraca de camping
próxima, o que ensejou a busca pessoal, oportunidade em que foram apreendidas 18
porções de cocaína no formato de crack, além de R$ 403,25 (quatrocentos e três
reais) em notas diversas.
8. A decisão que reconheceu a nulidade das provas colhidas contraria a tese
vinculante fixada pelo STF no Tema 656, que autoriza a atuação das guardas
municipais em policiamento ostensivo, e, por isso, deve ser retratada.
9. A Corte estadual manteve a condenação por tráfico de drogas mediante
exauriente exame dos fatos e provas constantes dos autos que demonstraram a
prática do comércio espúrio, haja vista que as circunstâncias da prisão em flagrante,
em local conhecido pelo tráfico de drogas e prévia visualização pelos agentes da
GCM de atitudes típicas de tráfico de drogas, a apreensão de dinheiro em notas
diversas na posse da paciente, que seria uma moradora de rua, o testemunho judicial
dos agentes responsáveis pela prisão em flagrante, além da apreensão da droga.
Portanto, para a desconstituição das conclusões alcançadas pelas instâncias
ordinárias para desclassificar a conduta para o tipo previsto no
da
art. 28
é necessária dilação probatória, inviável em sede de
Lei n. 11.343/2006
habeas
corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Resultado do julgamento: Agravo regimental provido, a fim de não
conhecer do
.
habeas corpus

Tese de julgamento:
1. É constitucional o exercício de ações de segurança urbana pelas guardas
municipais, incluindo policiamento ostensivo e comunitário, desde que respeitadas
as atribuições dos demais órgãos de segurança pública previstos no
da
art. 144
Constituição Federal.
2. A busca pessoal realizada por guardas municipais é válida quando há
fundada suspeita e relação direta com suas atribuições de segurança urbana.

Dispositivos relevantes citados:
§ 8o; CPP,
CF/1988, art. 144,
art. 301.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE
Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 05.11.2015; STJ,
608.588/SP,
AgRg no HC
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 30.04.2025.
902.826/SP,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da
19/02/2026
25/02/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA54531940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 27/02/2026 16:19:31
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: 6876e58f-ac6f-4858-bdf5-8b5cd11c0608

Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
27 de fevereiro de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA54531940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 27/02/2026 16:19:31
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: 6876e58f-ac6f-4858-bdf5-8b5cd11c0608

AgRg no HABEAS CORPUS No 815658 - SP(2023/0121645-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: PRISCILA DA SILVA CARVALHEIRO (PRESO)
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO E OUTRO
VINICIUS CONCEICAO SILVA SILVA - BA042624
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO
. JUÍZO DE RETRAÇÃO APÓS RECURSO
HABEAS CORPUS
EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRÁFICO
DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL REALIZADA PELA
GUARDA CIVIL MUNICIPAL. TEMA 656 DO STF. REPERCUSSÃO GERAL.
POSSIBILIDADE DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LICITUDE DA
DILIGÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE PORTE DE DROGA
PARA
USO
PRÓPRIO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
DILAÇÃO
PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de São
Paulo contra decisão que reconheceu a nulidade de busca pessoal realizada por
guardas municipais, sob o fundamento de que a atuação extrapolou as atribuições
constitucionais da corporação.
2. A busca pessoal foi realizada durante patrulhamento de rotina, após a
pessoa abordada estar em atitude típica de traficância, e empreender fuga ao avistar
os guardas municipais, sendo posteriormente encontrada em posse de entorpecentes.
3. A Quinta Turma reconheceu a nulidade das provas obtidas na busca
pessoal, considerando que a atuação dos guardas municipais não demonstrou
relação direta e imediata com a proteção de bens, serviços ou instalações
municipais, e negou provimento ao agravo regimental interposto pelo Ministério
Público. Entretanto, após a interposição do recurso extraordinário pela instituição
acusadora contra o acórdão que desproveu o agravo regimental, o Excelentíssimo
Ministro Vice-Presidente desta corte determinou o retorno dos autos a esta turma
para eventual juízo de retratação, considerando que o recurso foi interposto com
fundamento no julgado do STF no RE n.
sob a sistemática da
608.588-RG/SP,
repercussão geral, e fixou a tese vinculante no Tema n.656.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em juízo de retratação, a fim de
adequar o julgamento desta corte ao Tema n. 656 do STF de eficácia vinculante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 656 da
Repercussão Geral, reconheceu a constitucionalidade do exercício de ações de
segurança urbana pelas guardas municipais, incluindo policiamento ostensivo e
Documento eletrônico VDA54068312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:56
Código de Controle do Documento: f375d4d8-547c-4b38-9060-ff1b010f897e

comunitário, desde que respeitadas as atribuições dos demais órgãos de segurança
pública previstos no
da Constituição Federal. A Suprema Corte fixou a
art. 144
seguinte tese vinculante: "É constitucional, no âmbito dos municípios, o exercício
de ações de segurança urbana pelas Guardas Municipais, inclusive policiamento
ostensivo e comunitário, respeitadas as atribuições dos demais órgãos de segurança
pública previstos no
da Constituição Federal e excluída qualquer atividade
art. 144
de polícia judiciária, sendo submetidas ao controle externo da atividade policial pelo
Ministério Público, nos termos do artigo 129, inciso VII, da CF. Conforme o § 8o,
da Constituição Federal, as
leis municipais devem observar as normas
art. 144,
gerais fixadas pelo Congresso Nacional".
6. A busca pessoal realizada por guardas municipais é legítima quando há
fundada suspeita e em policiamento ostensivo, conforme entendimento vinculante
do STF.
7. No caso concreto, não há elementos que indiquem desvio de função ou
usurpação de competências dos órgãos policiais, sendo legítima a atuação dos
guardas municipais na abordagem e busca pessoal, porque estes, ao verem a acusada
em atividade típica de tráfico de drogas, decidiram abordá-la; e esta, ao ver a
aproximação da viatura policial, buscou esconder-se em barraca de camping
próxima, o que ensejou a busca pessoal, oportunidade em que foram apreendidas 18
porções de cocaína no formato de crack, além de R$ 403,25 (quatrocentos e três
reais) em notas diversas.
8. A decisão que reconheceu a nulidade das provas colhidas contraria a tese
vinculante fixada pelo STF no Tema 656, que autoriza a atuação das guardas
municipais em policiamento ostensivo, e, por isso, deve ser retratada.
9. A Corte estadual manteve a condenação por tráfico de drogas mediante
exauriente exame dos fatos e provas constantes dos autos que demonstraram a
prática do comércio espúrio, haja vista que as circunstâncias da prisão em flagrante,
em local conhecido pelo tráfico de drogas e prévia visualização pelos agentes da
GCM de atitudes típicas de tráfico de drogas, a apreensão de dinheiro em notas
diversas na posse da paciente, que seria uma moradora de rua, o testemunho judicial
dos agentes responsáveis pela prisão em flagrante, além da apreensão da droga.
Portanto, para a desconstituição das conclusões alcançadas pelas instâncias
ordinárias para desclassificar a conduta para o tipo previsto no
da
art. 28
é necessária dilação probatória, inviável em sede de
Lei n. 11.343/2006
habeas
corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Resultado do julgamento: Agravo regimental provido, a fim de não
conhecer do
.
habeas corpus

Tese de julgamento:
1. É constitucional o exercício de ações de segurança urbana pelas guardas
municipais, incluindo policiamento ostensivo e comunitário, desde que respeitadas
as atribuições dos demais órgãos de segurança pública previstos no
da
art. 144
Constituição Federal.
2. A busca pessoal realizada por guardas municipais é válida quando há
fundada suspeita e relação direta com suas atribuições de segurança urbana.

Dispositivos relevantes citados:
§ 8o; CPP,
CF/1988, art. 144,
art. 301.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE
Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 05.11.2015; STJ,
608.588/SP,
AgRg no HC
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 30.04.2025.
902.826/SP,
RELATÓRIO
Considerando o despacho de fls. 299-300 do Excelentíssimo Ministro Vice-
Presidente, Luís Felipe Salomão, em exercício do juízo de admissibilidade do recurso
extraordinário interposto pelo Ministério Público (fls. 257-263) contra o acórdão da Quinta
Turma que negou provimento ao agravo regimental, exerce-se o presente juízo de retratação.
Documento eletrônico VDA54068312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:56
Código de Controle do Documento: f375d4d8-547c-4b38-9060-ff1b010f897e

Em decisão monocrática de fls. 190-199, concedeu-se o
, a fim de
habeas corpus
reconhecer a nulidade da busca pessoal realizada pela Guarda Civil Municipal, porquanto teria
atuado como polícia ostensiva que, na forma do entendimento antigo da Terceira Seção,
extrapolaria suas atribuições constitucionais.
Determinou-se ainda que, uma vez reconhecida a ilicitude das provas colhidas, bem
como as delas derivadas, nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Penal, a paciente
art. 157,
deve ser absolvida nos termos do
II, do CPP.
art. 386,
A Quinta Turma proferiu acórdão que manteve a decisão concessiva da ordem,
desprovendo o agravo regimental interposto pelo Ministério Público estadual, conforme ementa
(fls. 236-237):
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO
DE DROGAS. NULIDADE. ATUAÇÃO DE GUARDA MUNICIPAL. BUSCA
PESSOAL. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. PROVA
ILÍCITA. ABSOLVIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de Priscila da Silva Carvalheiro contra
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A paciente foi condenada a
5 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, por tráfico de drogas (art. 33,
caput, da
. A defesa alega nulidade da busca pessoal realizada pela
Lei 11.343/2006)
Guarda Civil Metropolitana e requer a desclassificação para porte de drogas para
uso próprio (art. 28, caput, da
.
Lei 11.343/2006)
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a atuação da Guarda Municipal
ao realizar busca pessoal na paciente foi ilegal, por ultrapassar suas atribuições
constitucionais; (ii) analisar se a ilegalidade na busca contamina as provas colhidas
e justifica a absolvição da paciente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal
Federal veda o uso do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, salvo em
casos excepcionais de flagrante ilegalidade que gerem constrangimento ilegal.
4. Guardas municipais não têm competência constitucional para atuar em
situações de policiamento ostensivo ou investigativo fora do âmbito da proteção de
bens, serviços e instalações municipais, conforme precedentes desta Corte.
5. A abordagem realizada pela Guarda Municipal não teve base em flagrante
delito e, portanto, foi considerada ilegal, com violação do
do Código de
art. 157
Processo Penal.
6. As provas obtidas a partir da busca pessoal são ilícitas, devendo ser excluídas
dos autos, o que inviabiliza a condenação da paciente.
7. Reconhecida a ilicitude das provas, impõe-se a absolvição da paciente, nos
termos do
II, do Código de Processo Penal.
art. 386,
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

Foi recurso extraordinário, no qual, a instituição ministerial alegou a violação aos
arts. 5o,
, 6o,
, e 144,
e § 8o, todos da Constituição da República.
caput
caput
caput
O Vice-Presidente deste Tribunal, proferiu o seguinte despacho (fls. 299-300):
[...]
2. Verifica-se que o presente recurso foi interposto contra acórdão deste Tribunal
Superior segundo o qual a atuação da guarda municipal como polícia ostensiva e
investigativa excede suas atribuições constitucionais, não havendo demonstração de
relação direta com a proteção de bens e serviços municipais.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.
sob a
608.588-RG/SP,
sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese vinculante (Tema n. 656):
É constitucional, no âmbito dos municípios, o exercício de ações de
segurança urbana pelas Guardas Municipais, inclusive policiamento
ostensivo e comunitário, respeitadas as atribuições dos demais órgãos de
segurança pública previstos no
da Constituição Federal e excluída
art. 144
qualquer atividade de polícia judiciária, sendo submetidas ao controle
externo da atividade policial pelo Ministério Público, nos termos do
artigo 129, inciso VII, da CF. Conforme o
§ 8o, da Constituição
art. 144,
Documento eletrônico VDA54068312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:56
Código de Controle do Documento: f375d4d8-547c-4b38-9060-ff1b010f897e

Federal, as leis municipais devem observar as normas gerais fixadas pelo
Congresso Nacional.

No caso, esta Corte reputou ilícitas as provas decorrentes de diligências
realizadas por guardas municipais, porque dissociadas de suas funções naturais,
relacionadas à proteção dos bens e serviços municipais.
Assim, constata-se que o julgado impugnado se encontra, em princípio, 3.
contrário ao entendimento da Suprema Corte consolidado no Tema n. 656 do STF.
Ante o exposto, com fundamento no
II, do Código de Processo Civil,
art. 1.030,
determino o envio dos autos à Turma de origem para eventual juízo de retratação

Portanto, os autos vieram conclusos para retratação desta turma da decisão de fls.
241-254 que negou provimento ao agravo regimental do Ministério Público.
É o relatório.
VOTO
A agravada foi condenada a 7 anos de reclusão, em regime fechado, e pagamento de
700 dias-multa, por tráfico de drogas (art. 33,
, da
.
caput
Lei n. 11.343/2006)
O Tribunal estadual deu parcial provimento ao recurso de apelação da defesa, apenas
para fixar a pena em 5 anos e 10 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de
580 dias-multa.
Consta nos autos que os policiais da Guarda Civil Municipal (GCM), ao verem a
acusada em atividade típica de tráfico de drogas, decidiram abordá-la; e esta, ao ver a
aproximação da viatura policial, buscou esconder-se em barraca de
próxima, o que
camping
ensejou a busca pessoal, oportunidade em que foram apreendidas 18 porções de cocaína no
formato de crack, além de R$ 403,25 (quatrocentos e três reais) em notas diversas.
Este é o trecho da denúncia pertinente ao julgamento (fl. 16):
[...]
Guardas civis estavam em patrulhamento pelo local, quando avistaram
PRISCILA em atitude típica de venda de drogas, para um usuário. Os agentes
decidiram abordar a denunciada que, ao avistar a aproximação da guarnição,
imediatamente entrou em uma barraca. Em seguida, ela foi detida.
Em revista pessoal a investigada , foram apreendidas 18 porções de “crack” e a
expressiva quantia de R$403,25, em notas trocadas.

No acórdão de fls. 241-254, a Quinta Turma do STJ manteve a decisão concessiva de
exarada pela eminente Ministra Daniela Teixeira, por considerar ilegal a atuação
habeas corpus
da Guarda Civil Municipal em contexto de policiamento ostensivo para combate ao tráfico de
drogas, sendo que a acusada, em atitude de traficância, ao visualizar a viatura empreendeu fuga,
o que ensejou a sua busca pessoal, oportunidade em que foi apreendida a droga.
Considerou-se que a atuação da Guarda Civil Municipal foi ilícita diante da
inexistência de correlação da referida diligência com as atribuições de guarda e proteção de
bens, serviços e instalações municipais, assim como pela impossibilidade dessa instituição
exercer policiamento ostensivo.
Contudo, após a análise dos autos, verifica-se que é caso de retratação do acórdão
desta turma que, seguindo entendimento superado da Terceira Seção, entendeu como ilegítima a
busca pessoal realizada pela Guarda Civil Municipal.
Esse entendimento colide frontalmente com aquele firmado pela Corte Suprema no
julgamento do Recurso Extraordinário (RE) n.
sob a sistemática da repercussão
608.588-RG/SP,
geral, e que fixou a seguinte tese vinculante (Tema n. 656):
É constitucional, no âmbito dos municípios, o exercício de ações de
segurança urbana pelas Guardas Municipais, inclusive policiamento ostensivo
e comunitário, respeitadas as atribuições dos demais órgãos de segurança
Documento eletrônico VDA54068312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:56
Código de Controle do Documento: f375d4d8-547c-4b38-9060-ff1b010f897e

pública previstos no
da Constituição Federal e excluída qualquer
art. 144
atividade de polícia judiciária, sendo submetidas ao controle externo da
atividade policial pelo Ministério Público, nos termos do artigo 129, inciso VII,
da CF. Conforme o
§ 8o, da Constituição Federal, as leis municipais
art. 144,
devem observar as normas gerais fixadas pelo Congresso Nacional.

Considerando que a corte responsável pela interpretação e guarda da Constituição
Federal firmou entendimento, segundo o qual, a Guarda Civil Municipal pode atuar em
policiamento ostensivo, resta insubsistente o fundamento do acórdão da Quinta Turma, motivo
pelo qual, com o mais elevado respeito a todos os membros deste nobre colegiado, deve ser
objeto de reconsideração para restabelecer a condenação da paciente (agravada), não devendo
ser conhecido o
.
habeas corpus
Quanto ao tema, confiram-se os recentes julgado do STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL.
DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE.
GUARDA
MUNICIPAL.
LEGALIDADE.
NOVO
ENTENDIMENTO.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO
PESSOAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. DESCLASSIFICAÇÃO DA
CONDUTA.
1. "Diante da recente decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal
(STF), proferida no julgamento do Recurso Extraordinário 608.588 (Tema 656
da Repercussão Geral), de rigor o reconhecimento de que os agentes das
Guardas Municipais, por integrarem o Sistema Nacional de Segurança Pública,
podem executar ações de segurança urbana, incluindo atividades de
policiamento ostensivo, como a realização de abordagens e buscas pessoais
sempre que houver fundada suspeita" (AgRg no HC n.
relator
902.826/SP,
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
30/4/2025,
)
7/5/2025.
2. Acolhendo o novel entendimento da Suprema Corte acima detalhado,
deve-se prover o agravo ministerial para cassar a decisão concessiva de habeas
corpus que considerara ilegal a busca pessoal realizada por guarda municipal.
3. A revaloração das provas não permite afirmar com segurança que a droga
apreendida era destinada à venda.
4. A apreensão de 30g de maconha, 7g de cocaína e R$ 220,00 não é suficiente
para caracterizar a conduta de tráfico de drogas, porquanto dissociada de outros
elementos flagranciais do tipo penal em tela, como atividades de mercancia ou
petrechos e anotações de comércio ilegal, substrato probatório que se mostra
insuficiente para a condenação conforme remansosa jurisprudência.
5. Aplicação do princípio do in dubio pro reo, prevalecendo a alegação de uso
pessoal.
6. Agravo regimental provido para reconhecer a legalidade da busca pessoal
realizada por guarda civil, e conceder a ordem para desclassificar a conduta para a
do tipo previsto no
da
art. 28
Lei 11.343/2006.
Dispositivos relevantes citados:
arts. 28 e 33;
Lei n. 11.343/2006,
CPP,
Jurisprudência relevante citada: STF, RE
Rel. Min.
art. 155.
603.616/RO,
Gilmar Mendes, julgado em 05.11.2015; STJ, HC
Rel. Min. Rogerio
681.680/SP,
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21/9/2021.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta
872.565/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
grifei)
2/9/2025,
9/9/2025,

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. UTILIZAÇÃO DO
HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO.
AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. NULIDADE DAS PROVAS.
ATUAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. POLICIAMENTO OSTENSIVO
E
COMUNITÁRIO.
POSSIBILIDADE.
FUNDADAS
RAZÕES
PARA
ABORDAGEM E INGRESSO NO DOMICÍLIO. DECLASSIFICAÇÃO DA
CONDUTA. MATÉRIA PROBATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE COM A VIA
ELEITA.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
Documento eletrônico VDA54068312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:56
Código de Controle do Documento: f375d4d8-547c-4b38-9060-ff1b010f897e

REITERAÇÃO
DELITIVA.
GRAVIDADE
CONCRETA.
MEDIDAS
CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. O writ não foi conhecido, uma vez que, de acordo com a sistemática recursal,
o recurso cabível contra acórdão que denega a ordem em habeas corpus é o recurso
ordinário, conforme
II, "a", da Constituição Federal, não podendo o
art. 105,
mandamus ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, salvo em situações de
manifesta ilegalidade.
2. As guardas civis municipais, conforme entendimento firmado pelo STF
(Tema 656 da repercussão geral), podem exercer policiamento ostensivo e
comunitário, respeitadas as atribuições constitucionais, sendo legítima a
atuação no caso concreto.
3. Houve fundadas razões para a abordagem e ingresso no domicílio,
caracterizado pela fuga apressada do agravante, já conhecido no meio policial ,
para dentro da residência "deixando até mesmo uma criança para o lado de
fora", tão logo avistou a viatura da guarda municipal.
4. O pleito de desclassificação de conduta demanda revolvimento fático-
probatório, inviável na via estreita do habeas corpus.
5. A existência de maus antecedentes, aliados à apreensão de diversos objetos
relacionados a comunicações de crimes pretéritos, são suficientes para demonstrar a
dedicação às práticas delitivas e a existência de risco de reiteração delitiva, a
justificar a custódia preventiva e demonstrar a insuficiência das medidas cautelares
diversas da prisão.
6. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
990.174/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
grifei)
13/8/2025,
19/8/2025,

Quanto ao pedido subsidiário da impetrante, isto é, desclassificação da conduta de
tráfico de drogas para o delito de porte para consumo próprio, previsto no
da Lei de
art. 28
Drogas, ao manter a condenação, assim dispôs a Corte de origem (fls. 79-83-grifei):
Consta da denúncia (folhas
) que "no dia 01 de setembro de 2021, por volta
02/03
das 18 horas e 19 minutos, em ocasião de calamidade pública causada pela Covid-
19, no Túnel José Roberto Fanganiello Melhem, No 1000, Consolação, PRISCILA
DA SILVA CARVALHEIRO, qualificada nos autos a fls. 13, transportava e trazia
consigo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
para fins de entrega ao consumo de terceiros, 18 (dezoito) porções de cocaína, na
forma de “Crack” (massa líquida: 4,2 gramas) substância entorpecente causadora de
dependência física e psíquica. (auto de exibição e apreensão a fls.
laudo de
11/12,
constatação de fls.
e laudo definitivo a ser oportunamente juntado)
39/41
Segundo restou apurado, na data dos fatos, PRISCILA dirigiu-se ao logradouro
supra, na posse das substâncias entorpecentes mencionadas, intencionada a entregá-
las ao consumo de terceiros.
Guardas civis estavam em patrulhamento pelo local, quando avistaram
PRISCILA em atitude típica de venda de drogas para um usuário. Os agentes
decidiram abordar a denunciada que, ao avistar a aproximação da guarnição,
imediatamente entrou em uma barraca. Em seguida, ela foi detida.
Em revista pessoal a investigada , foram apreendidas 18 porções de “crack”
e a expressiva quantia de R$403,25, em notas trocadas. Presa em flagrante e
conduzida à Delegacia de Polícia, a denunciada permaneceu em silêncio (fl. 13)
A quantidade de drogas, a forma de acondicionamento em pequenas porções
- e o dinheiro apreendido, em notas trocadas, evidenciam que a denunciada
exercia atividade narcotraficante, em plena crise de saúde pública causada pela
pandemia da Covid-19.".
A materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante
(folha 04), boletim de ocorrência (folhas ), auto de exibição e apreensão (folhas
e
), laudo de constatação (folhas
e
), laudo do exame
14/15
32/33
42/44
127/129
químico-toxicológico definitivo (folhas
) e pela prova oral colhida nos
130/132
autos.
A autoria também é certa.
Documento eletrônico VDA54068312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:56
Código de Controle do Documento: f375d4d8-547c-4b38-9060-ff1b010f897e

Primeiramente, consigno que, no caso em tela, não há irregularidade na atuação
da guarda civil municipal, visto que os guardas visualizaram a ré em atitude típica
de venda de drogas, em um local conhecido pelo tráfico, em que havia moradores de
rua e usuários de entorpecentes, caracterizando o flagrante delito.
Não se trata de ação investigativa ou ostensiva, mas sim de combate a um crime
em andamento, sendo a abordagem autorizada pelo artigo 301, do Código de
Processo Penal. Vejamos.
(folhas
) que
O guarda civil municipal Denis Barbosa disse em juízo
184/185
"estavam na parte de cima da Praça do Ciclista e dali visualizaram a ré, em frente a
uma barraca de “camping”, em atitude que aparentava estar vendendo algo.
Decidiram pela abordagem e desceram. Ao avistar a presença da equipe, ela entrou
na barraca, mas foi abordada. Com ela encontraram os entorpecentes e a quantia em
dinheiro, sendo que ela admitiu informalmente a prática do delito. Não conhecia a ré
até então. Explicou que no local havia diversos moradores de rua e usuários de
droga.".
No mesmo sentido foi o depoimento do guarda civil municipal Atanazio
(folha 185) que "na data dos fatos, em
Alves Souza Filho, o qual afirmou em juízo
patrulhamento, abordaram a ré em atitude suspeita. Ela informou que estava
realizando o tráfico, inclusive apontando onde estava a droga e o dinheiro, que
foram localizados numa bolsa. A ré era moradora de rua e estava na porta de uma
barraca. Ao se aproximarem, um usuário deixou o local e ela ingressou nessa
barraca. Ela também confirmou que o dinheiro apreendido era decorrente do tráfico.
Não conhecia a acusada até então.".
Não há motivo para que se receba com reservas as palavras dos guardas
municipais que, assim como os policiais, não estão impedidos de depor nos
processos cujos atos tenham praticado na fase inquisitiva. Ademais, não se
vislumbra nos autos nenhum indício de interesse por parte deles em incriminar uma
inocente.
Neste sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
[...]
As circunstâncias da prisão, com os guardas municipais visualizando uma
conduta típica de venda, o local da abordagem, bem como a quantidade de
drogas apreendidas (18 porções de "crack") indicam que se destinavam ao
comércio e não ao consumo, sendo de rigor a condenação pelo crime do artigo
33, "caput", da
não havendo que se falar em
lei no 11.343/2006,
desclassificação.
Além disso, ainda que a ré seja consumidora de drogas, é certo que também pode
praticar o comércio ilícito, sendo comum, inclusive, que usuários recorram à venda
de drogas com o objetivo de sustentar o próprio vício.
Assim, a condenação será mantida

A Corte estadual manteve a condenação por tráfico de drogas mediante exauriente
exame dos fatos e provas constantes dos autos que demonstraram a prática do comércio espúrio,
haja vista que as circunstâncias da prisão em flagrante, em local conhecido pelo tráfico de
drogas e prévia visualização pelos agentes da GCM de atitudes típicas de tráfico de drogas,
a apreensão de dinheiro em notas diversas na posse da paciente, que seria uma moradora de rua,
o testemunho judicial dos agentes responsáveis pela prisão em flagrante, além da apreensão da
droga.
Para a desconstituição das conclusões alcançadas pelas instâncias ordinárias para
desclassificar a conduta para o tipo previsto no
da
é necessária dilação
art. 28
Lei n. 11.343/2006
probatória, inviável em sede de habeas corpus.
Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO
PESSOAL. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
Documento eletrônico VDA54068312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:56
Código de Controle do Documento: f375d4d8-547c-4b38-9060-ff1b010f897e

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
habeas corpus, em que se pleiteava a desclassificação de ato infracional análogo ao
tráfico de drogas para conduta prevista no
da
com
art. 28
Lei no 11.343/2006,
afastamento da medida socioeducativa de internação.
2. Fato relevante. O agravante sustenta que a apreensão de 9,927g de crack e
16,403g de maconha, desacompanhada de elementos concretos que indiquem
mercancia, revela quadro compatível com consumo pessoal. Argumenta que a
medida socioeducativa de internação foi imposta com base apenas em depoimentos
policiais e no histórico infracional, sem prova robusta da destinação mercantil.
3. Decisões anteriores. O Tribunal de origem concluiu pela configuração do ato
infracional análogo ao tráfico de drogas, considerando a diversidade e natureza das
substâncias apreendidas, o local conhecido como ponto de venda e a reincidência do
representado em atos infracionais graves.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a conduta do agravante,
conforme descrita nos autos, caracteriza ato infracional análogo ao tráfico de drogas
ou se deve ser desclassificada para posse de drogas para consumo pessoal, com
afastamento da medida socioeducativa de internação.
III. Razões de decidir
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a análise da
desclassificação em habeas corpus apenas quando não há necessidade de
revolvimento probatório, sendo suficiente a revaloração de fatos incontroversos.
6. No caso concreto, as instâncias ordinárias consideraram suficientes os
elementos de prova, incluindo a diversidade e quantidade das substâncias
apreendidas, o local conhecido como ponto de venda e os depoimentos policiais
colhidos sob o crivo do contraditório, para evidenciar a destinação mercantil
do entorpecente.
7. A revisão da conclusão das instâncias ordinárias demandaria reexame
aprofundado do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via
estreita do habeas corpus.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A desclassificação de ato infracional análogo ao tráfico de drogas para posse
de drogas para consumo pessoal exige prova robusta que descaracterize a destinação
mercantil do entorpecente.
2. A revisão de elementos probatórios que fundamentam a condenação por
tráfico de drogas é inviável na via estreita do habeas corpus.
Dispositivos relevantes citados:
arts. 28 e 33;
Lei no 11.343/2006,
CPP, art. 647.
Jurisprudência relevante citada: STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa
Weber, Primeira Turma, julgado em 27.03.2020; STJ, HC
Rel. Min.
535.063/SP,
Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 10.06.2020.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta
1.009.333/PE,
Turma, julgado em
DJEN de
)
29/10/2025,
5/11/2025.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DESOBEDIÊNCIA. ALEGAÇÃO
DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. JULGAMENTO DO TEMA N. 506 DA
REPERCUSSÃO GERAL DO STF. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE
INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO.
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE
NA PRESENTE VIA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. É inadmissível o enfrentamento das alegações quanto à atipicidade da conduta
em razão da ínfima quantidade de drogas apreendidas e sobre o julgamento do Tema
n. 506 da repercussão geral do STF, tendo em vista que as teses apresentadas não
foram analisadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento da apelação
criminal, sendo inviável que este Tribunal Superior de Justiça enfrente diretamente
os temas, sob pena de incidir em indevida supressão de instância.
2. Em razão da exigência de revolvimento do conteúdo fático-probatório, a
estreita via do habeas corpus, não é adequada para a análise da tese de
Documento eletrônico VDA54068312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:56
Código de Controle do Documento: f375d4d8-547c-4b38-9060-ff1b010f897e

negativa de autoria no delito ou mesmo sua desclassificação, tendo em vista a
necessária incursão probatória, sobretudo se considerando a prolação de
sentença penal condenatória e de acórdão julgado na apelação, nos quais as
instâncias ordinárias, após análise exauriente de todas as provas produzidas
nos autos, concluíram pela autoria do paciente quanto aos fatos que lhe foram
imputados.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
925.219/SP,
julgado em
DJEN de
)
29/10/2025,
5/11/2025.

Portanto, o
não deve ser conhecido, haja vista que a Quinta Turma do
habeas corpus
Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser inadequada a impetração do
quando utilizado em substituição a recurso próprio; e, no presente caso, não se vislumbra
writ
ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia, nos termos do
§2o, do CPP.
art. 654,
Ante o exposto, em juízo de retratação, dou provimento ao agravo regimental
interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, para não conhecer do habeas corpus
.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54068312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:56
Código de Controle do Documento: f375d4d8-547c-4b38-9060-ff1b010f897e

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 815.658 / SP
Número Registro: 2023/0121645-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15211156620218260228 200912021 22390202021
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO E OUTRO
ADVOGADOS : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VINICIUS CONCEICAO SILVA SILVA - BA042624
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: PRISCILA DA SILVA CARVALHEIRO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: PRISCILA DA SILVA CARVALHEIRO (PRESO)
ADVOGADOS : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO E OUTRO
VINICIUS CONCEICAO SILVA SILVA - BA042624
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA54472483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 01:00:31
Código de Controle do Documento: 7f869feb-0395-400a-9f8d-4ee3916643bd

INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
19/02/2026
25/02/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54472483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 01:00:31
Código de Controle do Documento: 7f869feb-0395-400a-9f8d-4ee3916643bd